Tribunal: TJDFT
Processo: 0725080-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RECUSA DE COBERTURA. EMERGÊNCIA. DANO MORAL AUSENTE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
1.O dano moral não é presumido e sua reparação, quando há descumprimento contratual, exige a comprovação de prejuízo que indique abalo à honra do beneficiário ou coloque a sua saúde em risco, ainda que em situação de urgência ou emergência.
2. Negou-se provimento ao recurso.